Tribunal: STF
Processo: ARE 1516589
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GTNS. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA REFERENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - GTNS DO RIO GRANDE DO NORTE. TEMA 275 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE Nº 537/15, CORREÇÃO DO ÍNDICE DE GRATIFICAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GTNS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA À RECORRENTE (ARTS. 98 E 99, §3º, DO CPC). PRETENSÃO QUE INAUGURA NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO FEITO DESCABIDA. ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 1.013, §3º, I, CPC). CONSTITUCIONALIDADE DA LCE Nº 537/2015. INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE PROMOVE ALTERAÇÕES NO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 – Recurso Inominado interposto contra sentença que extingue o feito sem apreciação do mérito. 



    2 – Defere-se a gratuidade judiciária à recorrente, eis que preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da benesse (arts. 98 e 99, §3º, do CPC). 



    3 – Nota-se que o magistrado sentenciante extinguiu o feito sem apreciação do mérito, sob o fundamento de que a parte autora carece de interesse processual, consignando, na ocasião, que a implantação da gratificação de técnico de nível superior – GTNS deve ser pleiteada por meio de execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança de nº 2008.002692-9. No entanto, vê-se que o pedido ofertado na presente demanda inaugura nova situação jurídica, com causa de pedir diversa, pois se volta à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 537/2015. Logo, descabe falar em continuidade da pretensão ofertada no referenciado mandamus, motivo pelo qual deve ser afastada a extinção do processo declarada na Origem. 



    4 – Por consequência, merece ser reformada a sentença objurgada, afastando-se a extinção do feito, de modo a apreciar o mérito da demanda, tudo com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC. 



    5 – Nesse cenário, pretende a demandante ver declarada a inconstitucionalidade da LCE nº 537/2015, sob o fundamento de que a norma atenta contra a coisa julgada. Entretanto, melhor sorte não assiste à recorrente. Isso porque, a referenciada lei, inovando no regime jurídico, apenas promoveu alterações na GTNS, de modo que a gratificação deixou de ser vinculada ao vencimento na forma de percentual e de ser base para cálculo de qualquer vantagem remuneratória. 



    6 – Há de se mencionar, ainda, que a mencionada inovação legislativa, diferentemente do que sustenta a recorrente, não importa em afronta à coisa julgada, pois, cuidando de relação jurídica de trato sucessivo, a eficácia de sentença proferida em momento anterior permanece enquanto não alteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que embasaram a decisão judicial, em estrita observância à cláusula rebus sic stantibus (STF – AgReg no RE 897.264/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 18/05/2016). 



    7 – Logo, a referenciada norma não pode ser considerada inconstitucional, tampouco ilegal, eis que, como visto, apenas acompanha entendimento pacífico da Suprema Corte.



    8 – Marque-se, ainda, que na presença da inovação legislativa, não subsiste fundamento para pleitear a aplicação da gratificação no pretendido percentual, pois o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico precedente, respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento também consagrado pelo STF, em sede de Repercussão Geral (RE 563965 – RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/03/2008, p. 18/04/2008 – Tema 41).



    9 – Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 715/22, em seu art. 55, parágrafo único, estabelece que nos valores da tabela de vencimentos básicos já está absorvido o valor nominal da gratificação de técnico de nível superior – GTNS, reconhecida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte por decisão judicial e congelada pela referenciada Lei Complementar nº 537/2015, demonstrando, assim, que a Administração Pública cumpre o que restou estabelecido no ordenamento jurídico. 



    10 – Por fim, na presença de causa madura e pelo teor do presente julgamento, resta prejudicado o pedido alternativo de devolução dos autos ao Primeiro Grau para prolação de novo julgamento. 



    11 – Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    12 – Sem condenação em custas e honorários (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95)” (e-doc. 7).



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o presente processo trata de caso de inconstitucionalidade da Lei Complementar (LC) n. 537/2015 porque prejudicou a coisa julgada, visto que ‘a revogou’ através do Legislativo e não por meio de ação rescisória. Isto é, o Estado utilizou o Poder Legislativo para produzir uma lei de efeito concreto, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada em favor dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário” (fl. 2, e-doc. 9).



    Sustenta que “o acórdão recorrido julgou válida uma lei local inconstitucional, porque violadora do artigo 5º, XXXVI (coisa julgada), é certo que merece reforma, no sentido de que seja declarada a invalidade da LC 537/2015, visto que lei alguma pode revogar a coisa julgada. Por conseguinte, seja reformado também para julgar procedente o pedido formulado na inicial e no Recurso Inominado” (fl. 9, e-doc. 9).



    Pede “seja declarado que a lei local contestada em face do artigo 5º, XXXVI, da CF, é inválida, reformando-se o acórdão recorrido, com seus complementos por meio do acórdão acerca dos embargos, a fim de reformá-lo para julgar procedente o pedido” (fl. 10, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela insuficiência, quanto à preliminar de repercussão geral, de argumentos objetivos que demonstrem a presença de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, ausência de prequestionamento, incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ofensa indireta das normas impugnadas à Constituição da República (e-doc. 11).



    Interposto o agravo, pede-se o “provimento ao presente Agravo Interno para reformar a decisão agravada, no sentido de admitir o Recurso Extraordinário, julgando-lhe o mérito” (e-doc. 13).



    4. Em 4.10.2024, o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo pelos seguintes fundamentos: 



    “(...) incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (...) verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário” (e-doc. 17).



     Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental no qual o Ministro Presidente “acolh[eu] os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno, e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF” (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.319.955-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE n. 1.301.495-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 1º.9.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.270.810-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.10.2020).



    7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, nas quais se preveem que “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.085.165-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.3.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR - GTNS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL – LEI N. 6.373/1993. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 749.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 17.6.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI Nº 6.371/1993, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Sumula 280/STF). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (AI 746.996-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 514.002-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2013).



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, por exemplo: ARE n. 1.516.815/RN, Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 4.10.2024; ARE n. 1.519.727/RN, Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 17.10.2024; ARE n. 1.516.645/RN, Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 7.10.2024.



    8. Ressalte-se, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 275 da repercussão geral, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia sobre o direito de servidores públicos do Rio Grande do Norte à gratificação de técnico de nível superior – GTNS, o que torna também inviável o recurso extraordinário. Nesse sentido, colhem-se dos seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (GTNS). GRATIFICAÇÃO INSTITUIDA PELA LEI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Nº 6.371/93. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI n. 746.996-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.6.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GTNS. LEI COMPLEMENTAR Nº 372/2008 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4303. IMPROCEDENTE. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 746.996-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A Lei Complementar nº 372/2008, do Estado do Rio Grande do Norte, que assegura o recebimento de Gratificação Especial de Técnico de Nível Superior - GTNS por servidor detentor de cargo de nível médio, foi declarada constitucional pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI n. 4303, Rel. Min. Cármen Lúcia. 2. A gratificação especial instituída pelas Leis n. 6.371/93, 6.568/94 E 6.615/94, quando sub judice a controvérsia, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, no RE n. 746.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2/6/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.371/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES. TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E EQUIVALENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 203/01. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DOS PERCENTUAIS DEFINIDOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 6.373/93 E ALTERAÇÕES. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 19, § 1º, IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRESTAÇÕES QUE SE VENCERAM A CONTAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DA INICIAL. ARTIGO 1º DA LEI Nº 5.021/66. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.’ 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 661.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2014).



    9. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa da análise de normas infraconstitucionais configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.143.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.2.2019).



    10. Em caso semelhante ao presente, na sessão virtual de julgamento ocorrida em 29.11.2024 a 6.12.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.519.727, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), pelos mesmos fundamentos desta decisão. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora